Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0724040-04.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à observância ao princípio da não supressão de instância, diante da preliminar suscitada em contraminuta (id. 28568107 - Pág. 7/8). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator